Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-60.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Vícios ausentes. Omissão inexistente. Receptação. dosimetria. pena de multa. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso defensivo, afastou a alegação de omissão específica quanto à pena de multa, sustentada sob o argumento de que não teria sido observada a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no julgado, no tocante à análise da tese defensiva referente a proporcionalidade da pena de multa com a pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. A despeito da insurreição defensiva, os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão reais no acórdão embargado.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
6. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
7. Não há que se falar em reforma da decisão em razão de suposta omissão, quando se verifica que todas as matérias trazidas nos embargos declaratórios foram devidamente analisadas e afastadas no acórdão combatido.
IV. Dispositivo
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.